Tribunal: TJDFT
Processo: 0001525-40.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0001525-40.2013.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANTONIO GOMES FILHO D E C I S Ã O Vistos, etc. Conforme exposto, a parte recorrida formulou pedido de desistência do vertente recurso ( em virtude do falecimento do Apelado), conforme petição retro (DPDF), o que impõe sua homologação, assim a PERDA DE OBJETO DO RECURSO se impõe pois se trata de fornecimentos de medicamentos. Com efeito, a parte tem o direito de desistir do feito, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrente, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO manejado pelo recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator